Tribunal: TJMT
Processo: 1024949-87.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024949-87.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Ordem Econômica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REINE CASSIO PORTELA - CPF: 913.186.961-00 (APELANTE), JUAN DANIEL PERON - CPF: 786.914.351-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCILENE DE LYRA LIMA - CPF: 994.664.731-15 (ASSISTENTE), LEONARDO FARIA ENORE DA SILVA - CPF: 884.670.581-53 (ASSISTENTE), LEONARDO SOUSA BARBOSA - CPF: 693.258.121-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime contra a ordem econômica. Venda de combustível em desacordo com as normas legais. art. 1o, i, da lei no 8.176/91. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por comercialização de combustível em desacordo com as normas legais a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Provas insuficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Constatação e pelos depoimentos colhidos em Juízo, que confirmam que o apelante operava o posto de combustíveis sem a autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

O fato de o apelante ter alegado que aguardava a renovação da licença da ANP não afasta o dolo, pois ele manteve o posto em operação ciente de que não possuía a devida autorização.

O crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.176/91 se configura com a revenda de combustíveis em desacordo com as normas da ANP, pois o funcionamento sem a autorização válida implica risco à segurança pública e ao meio ambiente.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.176/91, art. 1o, I; CPP, art. 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AP no 0033054-76.2014.8.07.0007, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 09.08.2018; TJMG, AP no 1.0188.06.047109-4/001, Rel. Des. Eduardo Brum, 1a Câmara Criminal, j. 28.01.2010.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1024949-87.2020.8.11.0002- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): REINE CASSIO PORTELA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por REINE CÁSSIO PORTELA contra sentença proferida pelo 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (PJE no 1024949-87.2020.8.11.0002), que o condenou por venda de combustível em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei a 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos - art. 1o, I, da Lei 8.176/91 – (ID 211934446).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 211934456).

A 9a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 211934461).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Crime contra a ordem econômica – Apelante condenado como incurso nas penas do art. 1.o, I, da Lei n.o 8.176/91, à pena de 01 ano de reclusão, a ser iniciada no regime aberto – Defesa requer absolvição por falta de provas – Impossibilidade - Apelante que comercializava combustíveis sem autorização da ANP. Prova robusta. Sentença que deve ser mantida – Pelo desprovimento do Recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 218719189)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 23 de junho de 2020, no Auto Posto Sama, localizado na Av. Couto Magalhães, 700, Centro, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado REINE CASSIO PORTELA adquiriu e revendeu gasolina e álcool, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei.

Narram os autos, que em data e local já especificados, o indiciado REINE CASSIO PORTELA, administrador e proprietário do Auto Posto Sama, agindo com o dolo de descumprir as normas da Agência Nacional de Petróleo (ANP), adquiriu gasolina e álcool, bem como os revendeu, sem possuir autorização da ANP para que o posto funcionasse [...]

Diante do exposto, denuncio REINE CASSIO PORTELA [...], pela prática do delito previsto no art. 1o, I, da Lei 8.176/91 [...].”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça – ID 211934403)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade quanto ao crime de adquirir e revender combustível líquido em desacordo com a lei está comprovada pelo Inquérito Policial; boletim de ocorrência; termo de depoimentos e Relatório da Autoridade Policial. A existência do crime ficou suficientemente provada nos autos.

A autoria por parte do réu está fartamente demonstrada nas provas colhidas. Em Juízo ele negou a prática do crime, afirmando que não sabia que estava fora da lei, que a ANP tinha entrado em contato avisando que a licença estava vencida; que estava aguardando a licença de operação da SEMA e havia protocolado pedido de renovação, pois a licença realmente estava vencida.

A testemunha PC Leandro Faria foi inquirida em Juízo e afirmou, em síntese que atuou na fiscalização que o réu se apresentou como proprietário do posto e que realmente estava sem autorização.

A testemunha Márcio afirmou que o posto do réu estava em processo de renovação da licença e que havia enviado os documentos à ANP.

A testemunha Josimar, fiscal do Procon, afirmou em Juízo que realmente havia uma irregularidade, que o réu não apresentou a autorização da ANP e também ratificou a assinatura do Auto de Constatação (id. 81477636, fl. 09.

Desta forma, ficou comprovado que o réu estava em desacordo com a exigência da Lei, pois estava com seu posto em funcionamento e não tinha a devida autorização, inclusive ele mesmo afirma que recebeu uma notificação da ANP informando que a licença estava vencida e que havia protocolado o pedido de renovação da licença, ou seja, o posto estava irregular sem a devida documentação. O fato de estar renovando a licença não exclui o dolo.

Deixo de acolher a tese da ilustrada e esforçada defesa, pois a mesma não encontra embasamento no conjunto de provas colhidas nos autos. Não há dúvidas de que o réu é o autor do delito, pois foi preso em flagrante com o posto de forma irregular, sem a devida comunicação. Desta forma não há que se falar em receptação culposa.

A condenação do réu se impõe nas penas do art. 1.o, I, da Lei n.o 8.176/91.

Quanto às circunstâncias legais genéricas. Nada a ser considerado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno Reine Cássio Portela, qualificado nos autos, por infringir o art. 1.o, I, da Lei n.o 8.176/91.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno Reine Cássio Portela, qualificado nos autos, por infringir o art. 1.o, I, da Lei n.o 8.176/91. [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 211934446).

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Constatação no 2020.03.0001 (fls. 13 – ID 211934393), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Leonardo Faria Enore da Silva, investigador de polícia (fls. 19), Leonardo Sousa Barbosa, investigador de polícia (fls. 22), Lucilene de Lyra Lima, gerente do “Posto Sama” (fls. 24), e REINE CASSIO PORTELA, apelante (fls. 27).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas Josimar Gusmão e Silva (ID 211934438), Márcio de Oliveira Barros (ID 211934440), Lucilene de Lura Lima (ID 211934439) e Leonardo Faria Enore da Silva, bem como interrogado o apelante (ID 211934441).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que, em 23.6.2020, no estabelecimento denominado “Auto Posto Sama”, localizado à avenida Couto Magalhães, no 700, bairro Centro, em Várzea Grande-MT, o apelante REINE CASSIO PORTELA adquiriu e revendeu gasolina e etanol, sem possuir autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

O investigador de polícia [Leonardo Faria Enore da Silva] e o fiscal do PROCON [Josimar Gusmão e Silva confirmaram] que o estabelecimento do apelante operava sem a licença da ANP.

A autorização da ANP mostra-se indispensável para o funcionamento de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores, justamente para evitar a comercialização e distribuição de produtos potencialmente perigosos e inflamáveis, causadores de riscos
“tanto à coletividade quanto ao meio ambiente”
(TJ-AL, AP no 0000017-93.2009.8.02.0097 - Relator: Des. Edivaldo Bandeira – 1o.2.2012).

Noutro giro, a escusa apresentada pelo apelante [de que
“estava aguardando a renovação da licença”
] não exclui o dolo da conduta, visto que manteve o posto de combustível aberto mesmo sabendo que não estava em conformidade com as exigências legais.

Como bem pontuado pela i. 9a Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande, nas contrarrazões,
“a conduta de iniciar uma obra, uma operação ou um comércio de derivado de petróleo após o simples protocolo dos pedidos junto aos órgãos competentes é uma prática usual entre empreendedores, os quais escolhem assumir o risco acreditando que obterão o deferimento e que não serão fiscalizados neste meio tempo”
(Luciano Freiria de Oliveira, promotor de Justiça - ID 211934461).

O crime de venda de combustível em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei - art. 1o, I, da Lei 8.176/91 - resulta configurado quando
“os proprietários de posto de gasolina [...] revendem combustível em desacordo com as normas da ANP”
(TJMG, AP no 1.0188.06.047109-4/001 - Rel. Des. Eduardo Brum, 1a Câmara Criminal, 28.1.2010).

Para o caso, adota-se julgado do e. TJDFT:

“Estando a prova documental (relatório policial, boletim de fiscalização feita pela ANP e ocorrências policiais) e oral (interrogatório extrajudicial do apelante e depoimentos extrajudiciais e judiciais das testemunhas elencadas pelas partes) harmônicas e coesas entre si, no sentido de demonstrar que o apelante revendeu combustíveis em desacordo com as normas estabelecidas em lei [...] deve ser mantida a condenação com fulcro no art. 1o , inciso I da Lei 8.176 /91 [...]”
(TJDFT, AP no 0033054-76.2014.8.07.0007 DF 0033054-76.2014.8.07.0007 - Relator: Desa. Maria Ivatônia - 2a Turma Criminal - 9.8.2018)

Nesse quadro, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024